Tribunal: TJPA
Processo: 0089052-59.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089052-59.2013.8.14.0301

APELANTE: DIANA MARIA CARVALHO A POMPILIO

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089052-59.2013.8.14.0301

ORIGEM: 13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTE: DIANA MARIA CARVALHO ARAÚJO POMPÍLIO

ADVOGADA: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S/A

ADVOGADOS: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS – OAB/SP 156187 e ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO – OAB/SP 192649

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. TEMA 247/STJ. INACUMULABILIDADE DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. NÃO ELIDE A MORA.
NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEMA 1132/STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por DIANA MARIA CARVALHO ARAÚJO POMPÍLIO, objetivando a reforma da sentença (Id. 14422392) proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Nas razões recursais (Id. 14422393), a apelante arguiu a existência de cláusulas contratuais abusivas, em razão da incidência de juros capitalizados, da taxa de juros excessiva, da comissão de permanência e a cumulação da referida comissão com juros remuneratórios e correção monetária. Sustentou que a tentativa de atualizar as parcelas em atraso foi negada pelo banco e que não houve regular notificação extrajudicial, ante o envio por meio de telegrama. Aduziu que devem ser descontados os juros sobre as prestações vincendas.

O apelado apresentou contrarrazões (Id. 14422411).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço da apelação e passo ao seu julgamento.

De início, não constato a invalidade da notificação extrajudicial. Diferentemente da afirmação da apelante, a notificação não foi encaminhada por telegrama e sim por meio postal (Id.
14422381) para o endereço constante do contrato (Id.
14422380, p. 1)
,
com recebimento em 23/10/2013. Desse modo, é válida a notificação, independentemente de comprovação do recebimento pela parte ou por terceiro, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
fixado no Tema Repetitivo 1132:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Quanto à capitalização de juros, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgamento de recurso repetitivo (Tema Repetitivo 247), que é admitida a capitalização dos juros, em periodicidade inferior à anual, pactuada de forma expressa e clara, sendo suficiente a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. No caso, os juros capitalizados foram expressamente indicados (Id. 14422380, p. 1), de modo que não se verifica a inobservância do dever de informação, uma vez que tal previsão é suficiente para permitir a cobrança (súmula 451 do STJ).

Quanto à comissão de permanência,
a sua cobrança é cabível no período de inadimplência, desde que expressamente contratada e não cumulada com correção monetária, multa e juros remuneratórios, conforme o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 30, 294, 296 e 472. No presente caso, c
onstato que a cédula previu, para o caso de atraso no pagamento, a incidência de juros moratórios de 12% (doze por cento) ao ano e multa contratual de 2% (dois por cento), indicando a cumulação da comissão de permanência com outros encargos.

Porém, o reconhecimento da incidência indevida de comissão de permanência não é apto, por si só, a elidir a mora,
uma vez que a recorrente deixou de efetuar os pagamentos a partir da nona parcela, com vencimento em 04/03/2013 (Id. 14422381, p. 6). Tampouco cabe determinar nos presentes autos
a restituição de valores eventualmente pagos pela recorrente a título de comissão de permanência, visto que não foi apresentada reconvenção nesse sentido pela ré, de forma que cabe pleitear a restituição em ação própria.

Por fim, quanto ao pedido de desconto dos juros sobre as prestações vincendas, t
ratando-se de inadimplemento contratual não se caracteriza a liquidação antecipada da dívida e sim o vencimento antecipado de todas as parcelas e demais encargos aplicáveis, de modo que descabe a exclusão dos juros.

Nesse sentido:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária".

2. Recurso especial provido.

(STJ, REsp 1418593/MS, Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 27/05/2014).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença em todos os seus termos; sem majoração de honorários de sucumbência, uma vez que não foram fixados em primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/08/2024